Tribunal: STF
Processo: ARE 1046773
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em lei. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.